Tribunal: TJES
Processo: 5001335-25.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001335-25.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ANTONIA AQUILES
RECORRIDO: CLÍNICA DENTÁRIA SORRIFÁCIL
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Ademais, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Pretende a parte autora a indenização por danos materiais, ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, uma vez que os serviços contratados não foram totalmente executados pela recorrida, bem como o descaso que a requerente, na condição de consumidora, que foi compelida a suportar os danos.

No entanto, em que pese a irresignação da recorrente, tenho que a mesma não merece prosperar.

Isso porque, conforme depoimento pessoal da autora colhido na audiência de instrução e julgamento, restou evidenciado que os serviços contratados pela recorrente foram realizados, de modo que a recorrida adimpliu com suas obrigações contratuais.

Doutro norte, para que se possa cogitar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, é indispensável a presença concomitante de três fatores: a falha do produto ou serviço, a existência de um evento danoso, e o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o resultado lesivo. Ausente o um dos elementos estabelecidos pelo art. 14 do CDC, não há como se reconhecer o direito à reparação.

Na hipótese discutida, como visto, não foi reconhecida a má-prestação do serviço oferecido pelo recorrido, não havendo, portanto, qualquer vício a ensejar eventual direito à reparação civil.

Nesse sentido, a jurisprudência ementada:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. Restando afastada a falha na prestação de serviço mediante laudo pericial, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10024112229653001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Portanto, acertada foi a sentença proferida pelo juízo a quo, ante a inexistência da comprovação de ato ilícito e falha na prestação dos serviços ofertados pela ré.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência da parte recorrente, a condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do parágrafo único do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, uma vez que a recorrente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.